Tribunal: TJSP
Processo: 2114348-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE PODE SER DETERMINADA EM CASOS EM QUE HAJA FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE PERPETRADA PELO DEVEDOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE PODE SER DETERMINADA EM CASOS EM QUE HAJA FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE PERPETRADA PELO DEVEDOR, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.